Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709139-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA COSTA XAVIER DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELLY CRISTINA COSTA XAVIER DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0722724-21.2019.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA., rejeitou a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante. Pede gratuidade de Justiça. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista os documentos de Num. 33833240 - Pág. 4 do instrumento, defiro a gratuidade de Justiça à Agravante. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 25 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador